Tribunal: TJDFT
Processo: 0722062-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CRÉDITO EXECUTADO. INSERÇÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO DEFERIDA E PLANO HOMOLOGADO. NOVAÇÃO. QUALIFICAÇÃO (LEI No 11.105/2005, ARTIGOS 49 E 59). EXECUTIVO INDIVIDUAL. PROSSEGUIMENTO. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO EM RAZÃO DA NOVAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA TERMINATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO À EXECUTADA. INADIMPLÊNCIA. FATO DEFLAGRADOR DA RELAÇÃO PROCESSUAL. FASE EXECUTIVA. SERVIÇOS NÃO COMPREENDIDOS NA VERBA HONORÁRIA PERTINENTE À FASE COGNITIVA (CPC, ART. 523, §1o). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO À EXECUTADA. IMPERATIVIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. O princípio da causalidade, que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais, traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, independentemente da posição processual subjetiva que assume, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito na prestação que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material.
2. Emergindo o aviamento do cumprimento de sentença da inadimplência da executada, a subsequente extinção da fase executiva sob o prisma de que desaparecera o interesse de agir dos credores, pois devem perseguir o que os assiste mediante habilitação do correlato crédito na recuperação judicial da excutida, determina que à executada sejam carreados honorários advocatícios, pois quem determinara a deflagração da relação processual e, a despeito de lhe ter sido colocado termo, não obtivera sua alforria, mas simples transposição da fórmula de realização da obrigação que resiste em adimplir.
3. A aprovação do plano de recuperação judicial da executada, com a inserção do débito em execução individual no plano aprovado, enseja o aperfeiçoamento da novação do crédito exequendo, determinando a consequente extinção da fase executiva individualmente deflagrada, respondendo a obrigada pelo pagamento dos honorários advocatícios pertinentes à fase executiva, pois não compreendidos na verba pertinente à fase cognitiva, consoante orienta o princípio da causalidade, porquanto fora a inadimplência da recuperanda que determinou a deflagração da relação processual executiva.
4. Fixada a verba honorária pertinente à fase executiva em razão de sua extinção motivada pela novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial da executada no percentual mínimo - 10% do valor do débito/causa -, não comporta modulação, à medida em que, em se tratando de cumprimento de sentença, o próprio legislador cuidara de balizar casuisticamente a verba, devendo o firmado ser aplicado inclusive em situação que o executivo é extinto sem a realização do débito em execução (CPC, arts. 85, §2o, e 523, §1o).
5. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.